Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-10.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTEO E ALARME. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUSENCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDEMONSTRADA. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. AUSENTE A ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTEO E ALARME. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUSENCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDEMONSTRADA. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. AUSENTE A ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDIDOS OS DITAMES DO ARTIGO 85 DA LEI ADJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não provido.